Tribunal: TJPA
Processo: 0804417-10.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804417-10.2022.8.14.0039

APELANTE: MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de instituição financeira. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifas bancárias, capitalização de juros sem pactuação clara e venda casada de seguro prestamista. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios supera a taxa média de mercado e configura abusividade; (ii) estabelecer se houve pactuação válida para capitalização mensal de juros; (iii) determinar se as tarifas bancárias cobradas são legítimas; (iv) verificar se a contratação de seguro prestamista imposta pelo banco caracteriza venda casada, com consequente devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,27% a.m.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (1,67% a.m.), não configurando abusividade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 2.015.514/STJ).

4.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato e permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541).

5.

As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são legítimas, pois previstas contratualmente, vinculadas à formalização da garantia fiduciária e efetivamente prestadas, em conformidade com o Tema 958 do STJ.

6.

A tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula 566 do STJ, por ter sido cobrada no início da relação contratual e após 30/04/2008.

7.

Configura venda casada a imposição da contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem liberdade de escolha pelo consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

8.

A repetição em dobro dos valores pagos pelo seguro é devida, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, mesmo sem exigência de demonstração de má-fé, aplicando-se a modulação dos efeitos fixada no Tema 929 do STJ, pois o contrato é anterior a 30/03/2021, mas a má-fé ficou caracterizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado.

2.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3.

São legítimas as tarifas de registro, avaliação do bem e de cadastro, desde que contratadas e devidamente prestados os serviços.

4.

Caracteriza venda casada a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem alternativa oferecida ao consumidor.

5.

A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 86; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 2.015.514, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 539, 541 e 566.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, Financiamento e Investimento S.A., que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor em condições supostamente abusivas, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, com destaque para a taxa de juros, capitalização, tarifas e encargos acessórios, bem como a restituição de valores e compensação por supostos danos morais.

A Sentença recorrida (id 26980883), julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, no sentido de reconhecer a expressa pactuação da capitalização, legalidade das tarifas cobradas e inexistência de abusividade nos encargos, ressaltando ainda que o contrato respeita os parâmetros da média de mercado, considerando inclusive o risco associado ao veículo alienado — modelo 2010.

Em suas razões recursais (id 26980885), o Apelante sustenta, em síntese:

que a sentença incorre em error in judicando ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, a qual excederia a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação.

Aduz, ainda, que houve capitalização indevida de juros, sem a devida informação clara e expressa quanto à periodicidade e forma de cálculo; além de ter sido cobradas tarifas administrativas sem comprovação de prestação efetiva dos serviços (ex. tarifa de cadastro e avaliação do bem), contrariando o entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

Defende que a contratação do seguro denominada configura venda casada, vedada pela jurisprudência pátria.

Por fim, alega que houve falha no dever de informação por parte do Banco apelado.

Em contrarrazões (id 26980888), o Recorrido sustenta, em síntese, que a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial quanto à validade da capitalização mensal pactuada e à legalidade dos juros remuneratórios, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à instância revisora consiste na apreciação de pretensões revisionais de contrato bancário firmado entre as partes, com especial destaque para (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) a validade das tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato); e, sobretudo, (iv) a caracterização de venda casada na imposição de seguro prestamista, com a consequente repetição em dobro dos valores pagos a tal título.

2.1 Da taxa de juros

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 13.05.2020, com valor total financiado de R$ 28.191,64, referente ao veículo Honda Civic Sedan LXS, ano 2010/2010. A taxa de juros pactuada foi de 2,27% ao mês (30,85% a.a.), conforme cláusula F.4 do contrato (ID 26980857).

Alega o Apelante, com base nos dados do Banco Central (ID 26980883), que a taxa média de mercado à época era de 1,67% a.m., o que configuraria abusividade. No entanto, tal alegação não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS, fixou tese no sentido de que "a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

Em reforço, o REsp 2.015.514/STJ assentou que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade".

No caso concreto, a taxa de 2,27% não atinge sequer uma vez e meia a taxa média (1,67%), o que inviabiliza o reconhecimento da abusividade.

2.2. Da Capitalização de juros

No que tange à capitalização de juros, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933
.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebraddelgado os após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

Diante disso, verifica-se que foi expressamente pactuada entre as partes, conforme cláusula M e F.4 do contrato (id 26980857 - Pág. 2), o que a torna legítima, à luz das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente aplica a tese da legalidade da capitalização quando expressamente pactuada, conforme julgado recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3.
Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4.
Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-46.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ). Grifei.

2.3. Das Tarifas Bancárias

Quanto à tarifa de registro
, a cobrança mostra-se legítima, por se tratar de despesa necessária à formalização da garantia fiduciária junto ao órgão de trânsito, como previsto contratualmente.

Nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cláusula que prevê o repasse dessa despesa ao consumidor, sobretudo quando vinculada ao objeto do contrato. No caso concreto, o valor cobrado (R$ 368,33) corresponde ao ressarcimento dessa obrigação legal e não foi demonstrada qualquer abusividade ou falta de prestação do serviço.

Mantém-se, assim, a improcedência do pedido de restituição.

Quanto a Tarifa de Cadastro
, a jurisprudência do STJ entende ser legítima se cobrada no início da relação contratual e, de acordo com a Súmula 566 do STJ, se for um contrato bancário posterior a 30/04/2008. Situação presente no caso concreto.

Já no que tange à Tarifa de Avaliação do Bem
, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 958, admite sua cobrança desde que haja previsão contratual e prestação do serviço, requisitos presentes e comprovados no caso concreto (id 26980866 - Pág. 1).

2.4. Da venda casada do seguro prestamista

No que se refere à contratação do seguro prestamista, verifica-se que a instituição financeira AYMORÉ, pertencente ao mesmo grupo econômico do BANCO SANTANDER, impôs ao consumidor a adesão ao seguro prestamista “CDC Protegido Moto com Desemprego”, no valor de R$ 1.844,31, com seguradora do mesmo conglomerado (ID 26980857, pág. 1), sem comprovação de que tenha sido assegurada ao Apelante a liberdade de escolha de outra seguradora.

Tal prática configura venda casada, nos moldes do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), segundo o qual é abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro com empresa vinculada à instituição financeira, sem oferecer alternativa ao consumidor.

No que concerne à restituição do valor pago, o STJ, no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), firmou a tese de que a repetição em dobro é cabível nos casos em que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que não demonstrada má-fé subjetiva. Contudo, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos dessa decisão, fixando que tal orientação se aplica apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

No presente caso, o contrato foi firmado em 13/05/2020, ou seja, antes da publicação do acórdão que fixou o Tema 929. Assim, para aplicação da restituição em dobro, exige-se a demonstração da má-fé. Tal requisito encontra-se caracterizado, uma vez que a contratação se deu por adesão, sem liberdade de escolha e entre empresas do mesmo grupo econômico, revelando conduta violadora da boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro da quantia cobrada a título de seguro prestamista, no montante de R$ 3.688,62 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, consoante os arts. 406 do Código Civil e 161, §1º, do CTN, observando-se, a partir de 30/08/2024, a Lei n.º 14.905/2024, que determina a utilização da taxa SELIC como índice unificado de atualização e juros de mora.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado, que em casos análogos tem reconhecido a abusividade da prática:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, que pleiteava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e julgou improcedente o pedido, com base na ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o limite da taxa média de mercado e caracteriza abusividade;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa de avaliação do bem;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros contratadas não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se verificando abusividade.

4. A prova unilateral produzida pelo autor, sem contraditório, não tem força suficiente para infirmar os valores pactuados e cobrados.

5. Não houve comprovação de irregularidade na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem financiado.

6.
Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972.

6.
Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC e tese do STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado. 2.
Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, na ausência de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); TJPA, AgInt nº 0812064-53.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808654-46.2025.8.14.0051 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025). Grifei.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar a Requerida a restituir, em dobro, a quantia cobrada a título de seguro prestamista, no montante de R$ 3.688,62 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo autor/apelante e 20% (vinte por cento) pelo réu/apelado, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026